Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738352-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 11/11/2022, às 2h12min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, em favor de MARIA UBALDINA DA COSTA REIS. A impetrante informa que o mandado de prisão contra a paciente foi expedido na data de ontem, 09/11/2022, sendo cumprido em 10/11/2022, pela prática do crime de denunciação caluniosa, art. 339, caput, do Código Penal, na qual foi condenada, com pena estipulada em 4 anos e 3 meses, em regime inicial semiaberto. Informa que o juízo da Vara de Execução Penal expediu mandado de prisão, sem, contudo, oportunizar a possibilidade de a paciente iniciar o cumprimento de pena, em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Afirma que a paciente é pessoa idosa, nascida em 12/06/1953 (69 anos), portadora diabetes tipo 2. Afirma que a paciente é aposentada do GDF, ré primária e que não cometeu o crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça. Alega que, atualmente, existe em nosso ordenamento jurídico prisional a possibilidade de substituição por monitoração eletrônica aos presos condenados em regime semiaberto. Assim, requer seja concedida liminarmente à paciente, a ordem de habeas corpus, a fim de que a paciente seja posta em liberdade até que seja analisada a documentação, em especial proposta de emprego, para cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica; ou, na impossibilidade, lhe seja autorizado, de imediato prisão domiciliar humanitária. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A paciente, nascida em 12/6/1953, foi condenada em 20/8/2019, à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, bem como à pena pecuniária de 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime descrito no artigo 339, caput, do Código Penal (ID 41217568). O mandado de prisão foi expedido em 9/11/2022 (ID 41217568), tendo a paciente sido presa no dia 10/11/2022 (ID 41217573). Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a prisão da paciente ocorreu na data de ontem, 10/11/2022. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição